Tribunal: TJSP
Processo: 0000138-78.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000138-78.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante SILAS
BOAVENTURA FAUSTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para redimensionar a suspensão do direito de obter
habilitação para 02 meses, nos termos do artigo 293, “caput”, do CTB, mantida, no
mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-78.2018.8.26.0537 -Voto no 26.794
2
Apelação Criminal no 0000138-78.2018.8.26.0537
Comarca: Diadema
Apelante: Silas Boaventura Faustino
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.794 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Diadema, Silas Boaventura
Faustino foi condenado como incurso nos artigos 306 e 309, ambos da
Lei no 9.503/1997, em concurso material, a 01 ano de detenção, em
regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, suspensa por 01 ano a
permissão para obter habilitação para dirigir veículo automotor,
substituída a pena carcerária por prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls.
218/223).
Inconformado, o réu apelou em busca da
absolvição, sustentando não haver provas de que estivesse com a
capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou de que
tivesse colocado em perigo a coletividade. Pede, ainda, o afastamento
do concurso material de crimes, devendo ser absolvido do delito do
artigo 309 do CTB pelo princípio da consunção (fls. 233/244).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a pena
prevista no artigo 293 do CTB ao mínimo legal.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 17 de janeiro de
2018, no período da tarde, na Rua dos Angicos, no 247, bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-78.2018.8.26.0537 -Voto no 26.794
3
Eldorado, Comarca de Diadema, Silas Boaventura Faustino conduziu
o veículo “GM/Celta”, placas “DRI-1731”, sem a devida permissão ou
habilitação para dirigir e com a capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, causando um acidente.
A
materialidade
e
autoria
delitivas
são
induvidosas.
Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio.
Em audiência, confessou não possuir habilitação para dirigir veículos
automotores. Esclareceu ter ingerido bebidas alcoólicas e dirigido com o
“som ligado alto”, causando uma colisão (fls. 13 e mídia).
Sempre que ouvidos, os policiais militares
Eduardo Santana de Oliveira e Paulo Roberto Rodrigues de Oliveira
relataram estar em patrulhamento de rotina, quando o réu percebeu a
presença deles e empreendeu fuga, pela contramão de direção,
expondo a risco a vida de diversas pessoas, mas perdeu o controle e
colidiu com outro veículo, estacionado em via pública. Disse que o réu
estava exaltado, aparentando ter consumido bebidas alcóolicas e
drogas. Constataram que o réu não era habilitado e esclareceram que
ele conduziu o veículo por diversos bairros, até ser preso (fls. 07 e
mídia).
Na delegacia, a testemunha Ricardo Cândido
Rodrigues, proprietário do veículo envolvido no acidente, declarou que o
réu estava visivelmente embriagado (fl. 12).
A perícia comprovou que o réu “apresentava
sinais clínicos compatíveis com o uso de bebidas alcoólicas ou
substâncias psicoativas” (fls. 20/22).
Os danos causados aos veículos envolvidos no
acidente também foram constatados pela perícia (fls. 101/105).
No presente caso, o apelante confessou não ter
habilitação para conduzir veículos e disse ter perdido o controle do
automóvel, após ingerir bebida alcoólica, envolvendo-se em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-78.2018.8.26.0537 -Voto no 26.794
4
acidente, o que também foi comprovado pela perícia.
Além disso, os policiais militares afirmaram que
o réu, sem possuir habilitação, conduziu o veículo por diversos bairros,
inclusive na contramão de direção, expondo a risco a vida de diversas
pessoas, perdendo o controle e colidindo com um veículo estacionado
em via pública.
Na hipótese, a alegação de não haver provas de
que o réu estava com a capacidade psicomotora alterada é absurda,
pois ficou comprovado, inclusive por perícia, que ele estava sob efeito
de bebidas alcoólicas e perdeu o controle do veículo que condizia,
causando um acidente.
Da mesma forma, o argumento de que o réu não
colocou em perigo a coletividade é totalmente descabido, pois os
agentes públicos relataram que o réu conduziu o automóvel na
contramão de direção, por diversos bairros, o que comprova que ele
expôs a risco a vida de diversas pessoas.
Induvidosas, assim, as condutas delituosas do
réu, por conduzir um automóvel em via pública sem possuir habilitação
legal para tanto, e o fazendo sem aptidão técnica e teórica e com sua
capacidade automotora alterada pelo consumo de bebida alcoólica,
perdeu o controle e se acidentou, sendo inviável a pretendida
absolvição.
O concurso material de crimes foi bem aplicado,
na sentença, pois as condutas previstas nos artigos 306 e 309 do CTB
são autônomas, posto que um crime não é meio para a execução do
outro, o que torna inviável o pleito de absorção do segundo crime pelo
primeiro, como pretende a defesa.
No mesmo sentido, em caso semelhante, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC 380.695/MS, 5a T. Re. Min.
Reynaldo S. da Fonseca, julgado em 20/04/2017, Dje. de 27.04.2017).
Assim, correta a condenação do réu, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000138-78.2018.8.26.0537 -Voto no 26.794
5
concurso material, pela autonomia e objetividade distinta de cada crime
a ele imputado na denúncia.
Quanto
à
dosimetria,
as
penas
merecem
pequeno reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas nos
mínimos legais, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do
CP.
Na segunda etapa, a atenuante da menoridade
relativa foi compensada integralmente com a agravante prevista no
artigo 298, inciso III, do CTB.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, as penas não sofreram alteração.
Por outro lado, a suspensão do direito de obter
habilitação deve ser redimensionada para 02 meses, nos termos do
artigo 293, “caput”, do CTB, pois a sentença não poderia aplicá-la acima
do mínimo sem a devida fundamentação.
A substituição da pena carcerária por prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, deu justa solução ao
caso, e o regime aberto, em caso de descumprimento, foi o mais
favorável possível, não comportando alteração.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para redimensionar a suspensão do direito de
obter habilitação para 02 meses, nos termos do artigo 293, “caput”, do
CTB, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator